Tribunal: TJPA
Processo: 0802922-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802922-19.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO INICIAL DE LIMINAR PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS NO VALOR MÁXIMO DA MULTA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE. LIMINAR NEGADA PELO JUÍZO
A QUO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Este Tribunal, em especial esta Segunda Turma de Direito Público tem assentado em sua jurisprudência que a medida de indisponibilidade deve ser limitada ao valor do suposto dano ao erário decorrente de ato de improbidade alegado na inicial, sendo inviável o computo do valor relativo à multa civil.

A multa civil representa penalidade prevista no artigo 12 da Lei de Improbidade, e deve ser aplicada tão somente após eventual decreto de condenação por ato de improbidade em sentença de mérito, e não em sede de liminar, a despeito de interpretação diversa do agravante.

Embora haja plausibilidade do direito invocado na inicial da ação civil pública (
“fumus boni iuris”
)
,
o que, certamente, dá lastro ao recebimento da inicial, deve o autor adotar medidas concretas para demonstrar a extensão do dano ao erário, e quando o fizer poderá seguramente requerer a cautelar de indisponibilidade na medida do dano aferido.

Da forma como foi instruída a inicial e formulado o pedido o recurso merece ser DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão que INDEFERIU o pedido de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo agravante (1º grau ID 14757295).

Em apertada síntese o MPE ajuizou a presente ACP em face do prefeito de Salvaterra/PA arguindo que o mesmo doou, deliberadamente, propriedades públicas a particulares sem qualquer respaldo legal e sem observar as disposições normativas.

Pediu a concessão de liminar de indisponibilidade dos bens do requerido, em razão do alegado prejuízo causado ao Erário com os atos combatidos.

O Juízo indeferiu a liminar de indisponibilidade conforme ID14757295.

Irresignado alega essencialmente que
a sentença
(sic)
a quo

é desprovida de fundamentação fática e jurídica e contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, além de violar preceitos contidos na Constituição Federal e na Lei Federal nº 8.429/92.

Afirma ainda que o ressarcimento é sempre obrigatório quando demonstrada a lesão ao patrimônio público e que mesmo não resultando em necessidade de ressarcimento o ato improbo chama a aplicação da indisponibilidade de bens em razão da multa, e no caso presente a conduta do agravado impõe a reparação do prejuízo a ser apurado em perícia técnica, pelo que a decisão vergastar merece reparos.

Pede a concessão de efeito ativo e ao final o provimento do recurso descrevendo as medidas a serem adotadas para efetivação da jurisdição.

Neguei o efeito pretendido conforme ID 2917735.

Sem contrarrazões.

Manifestação do MP pelo provimento do recurso ID 2977568.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não comporta provimento pelos mesmos fundamentos da decisão que admitiu o recurso, pelo que rogo a compreensão para reproduzi-los abaixo.

De início afasto o argumento da falta de fundamentação da decisão recorrida, considerando que a decisão é fundamentada na medida necessária para entrega da jurisdição conforme o pedido exposto na exordial. Colham-se os fundamentos ali expostos:

O Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Recurso Especial nº 1.366.721/BA, firmou a tese de que “é possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro".

Segundo o STJ, portanto, a concessão da medida acautelatória independe do risco associado à demora na entrega da prestação jurisdicional caracterizado pela dilapidação do patrimônio do demandado.

Tal entendimento, contudo, não afasta a exigência contida no art. 7º, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, de que sejam demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática do ato inquinado, notadamente a demonstração de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito do envolvido.

Na espécie, a conduta apontada como ilegal pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa refere-se à eventual doação de terrenos pertencentes ao Ente Municipal para particulares, sem o necessário amparo legal exigido.

Nesse ponto, portanto, o MP ampara o pedido de indisponibilidade, ressaltando o prejuízo sofrido pelo Município com os atos ditos irregulares.

Acontece, no entanto, que a inicial da ACP não traz pedido específico de ressarcimento dos supostos prejuízos sofridos pelo Erário.

Em verdade, de concreto mesmo, há apenas os pedidos de nulidade dos atos administrativos combatidos, bem como, de condenação do prefeito às sanções previstas no art. 12, II, da lei 8129/92, elencando em seguida quais seriam elas: “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, a perda da função pública, o pagamento de multa civil de até 6 (seis) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA”.

Tais sanções, todavia, não se encontram previstas no art. 12, II, mas sim no inciso III, que por sua vez se interligam aos atos ímprobos do art. 11, ou seja, aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, fugindo, assim, das hipóteses que permitem a concessão da liminar de indisponibilidade de bens previstas no art. 7º, já que, se não há pedido de ressarcimento do prejuízo alegado, não há como indispor os bens do requerido justamente para ressarci-los.

Diante disso, indefiro o pedido de indisponibilidade dos bens do requerido.

Como disse desde o início, acredito que a tênue fronteira entre indisponibilidade cautelar de bens e o ressarcimento ao erário seja a causa da irresignação, contudo, o pedido feito pelo d. RMP na inicial define os limites da decisão. Vejamos o requerimento:

(...)

Seja autuada a inicial, juntamente com as Peças de Informação anexas, adotando-se o rito estabelecido pelo artigo 17 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

O deferimento do pedido liminar de indisponibilidade de bens,
no valor máximo da multa prevista no inciso II do art. 12 da lei de improbidade
, antes mesmo da oitiva do requerido VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA;

(...) - Grifei

Este Tribunal, em especial esta Segunda Turma de Direito Público tem assentado em sua jurisprudência que a medida de indisponibilidade deve ser limitada ao valor do suposto dano ao erário decorrente de ato de improbidade alegado na inicial, sendo inviável o computo do valor relativo à multa civil.

Com a finalidade de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados ao patrimônio público, a d. promotoria requereu a indisponibilidade de bens do agravado com base no art. 7º, parágrafo único da Lei 8.429/92, contudo sequer apresentou o valor do dano que afirma depender de perícia técnica e, menos ainda, apresentou um valor líquido que corresponderia a multa.

A multa civil representa penalidade prevista no artigo 12 da Lei de Improbidade, e deve ser aplicada tão somente após eventual decreto de condenação por ato de improbidade em sentença de mérito, e não em sede de liminar, a despeito de interpretação diversa do agravante.

Anoto que reconheço a plausibilidade do direito invocado na inicial da ação civil pública (
“fumus boni iuris”
)
,
o que certamente dá lastro ao futuro recebimento da inicial, contudo, deverá o autor adotar medidas concretas para demonstrar a extensão do dano ao erário e quando o fizer poderá seguramente voltar a requerer a cautelar de indisponibilidade na medida do dano aferido.

Nesse diapasão, entendo que independentemente da perícia técnica requerida, que será medida judicial ulterior, o próprio GATI do MPPA poderia ter estimado o valor dos imóveis irregularmente doados, com vistas ao estabelecimento de um parâmetro mínimo do dano reclamado.

Como não houve qualquer estimativa de valor em relação ao dano a ser reparado, acertada a decisão do juízo
a quo
, pelo que a mantenho em seus fundamentos.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA),

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/04/2021